Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, que julgou procedente o pedido para reconhecer a inexistência de responsabilidade da autora quanto às cédulas de crédito bancário no 15775975 e 22604441, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados em sua conta bancária e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o valor descontado da conta corrente da autora era exigível; (ii) se cabível a repetição do indébito em dobro; e (iii) se configurado o dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. O banco apelante não comprovou a existência de vínculo contratual que justificasse os descontos realizados na conta da autora, caracterizando-se a cobrança indevida.
5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se constatou engano justificável na conduta da instituição financeira.
6. Os descontos indevidos comprometeram a integralidade da renda mensal da autora, afetando sua subsistência, o que configura violação a direito da personalidade e enseja indenização por danos morais.
7. O valor arbitrado em R$5.000,00 para compensação do dano moral é razoável e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor. 2. A realização de descontos indevidos que comprometam a subsistência do consumidor caracteriza dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.